Tribunal: CARF
Processo: 10768.720562/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.720562/2007-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.399 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A anexação, aos autos, de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o
valor creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais Registro
de Entradas e Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a
legitimidade do crédito no que tange a se tratar de crédito passível de
ressarcimento. Somente as MP, PI e ME conferem ao IPI incidente nas
respectivas entradas, a possibilidade de ressarcimento, na forma do art. 11 da
Lei n° 9.779/99, restando ser indeferido o direito creditório, pela
impossibilidade de lhe conferir legitimidade, na hipótese de falta de
discriminação, pelo contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na
industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720562/2007-30
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.399 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720562/2007-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Em análise no presente processo a Declaração de Compensação - DCOMP Eletrônica
n° 04782.29517.300804.1.3.01-6471 [fls. 04/125], baixada para tratamento manual no
presente processo, por intermédio da qual o estabelecimento matriz do contribuinte retro
identificado pretendeu a extinção de débito(s) no valor de R$ 161.186,14, tendo por
lastro crédito decorrente de Ressarcimento de Saldo Credor do IPI acumulado ao final
do
trimestre
4°/2001,
apurado
pelo
estabelecimento
detentor
do
crédito
34.274.233/0361-23 [localizado no município de Duque de Caxias-RJ, fl. 130], com
lastro no art. 11 da Lei n° 9.779/99.
Da verificação da legitimidade do pleito resultou o Parecer/Despacho Decisório N°
407/2009, do Seort, fls. 141/142, que indeferiu o direito creditório e não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que a falta de entrega dos documentos
comprobatórios do direito creditório pelo contribuinte [solicitados por intermédio do
Termo de Intimação n° 495/09, fl. 139] prejudicou a análise da certeza e liquidez do
crédito pleiteado. Esclareceu, ainda, o referido ato decisório, que "a intimação em
questão não foi cumprida, pois todos os documentos entregues eram referentes ao
estabelecimento CNPJ 34.274.233/0001-02, quando é sabido que por ocasião de
apuração do IPI, a mesma deve ser feita por cada estabelecimento ".
Cientificada do despacho decisório em 21/08/2009 [fls. 143/144] manifestou a
interessada a sua inconformidade por meio do arrazoado de fls. 145/148, na qual alega
demonstrar o direito aos créditos pleiteados por meio dos documentos fiscais que
compõem o dossiê anexado aos autos; relaciona as notas fiscais de entrada que dão
lastro aos mencionados créditos; requer a produção de prova documental suplementar e
diligência fiscal; pede o efeito suspensivo da manifestação de inconformidade e, ao
final, a homologação da compensação declarada.
Acompanha a referida manifestação os documentos de fls. 157/276, atinentes a cópias
dos seguintes elementos: notas fiscais de entrada, Registro de Apuração do IPI; Registro
de Entradas e Registro de Saídas, referentes ao estabelecimento que apurou os créditos
em análise.
Ante a documentação apresentada, entendeu a Relatora do processo à época, pela
necessidade de retorno dos autos à unidade de origem para verificação dos créditos
alegados, por entender que aqueles documentos "em princípio, parecem comprovar o
direito aos créditos informados na DCOMP" [fls. 278].
Em cumprimento à diligência solicitada foi expedido pelo Seort/DRF Nova Iguaçu/RJ,
a Informação N° 048/2011 [fls. 282/283], que, em resumo: i) relata que os elementos
especificados nos itens 1 e 2 da intimação 495/09 permanecem não atendidos após a
documentação juntada à manifestação de inconformidade; ii) informa que o
contribuinte apresenta histórico de processos indeferidos com base no mesmo direito
creditório, com decisão mantida por esta DRJ, a exemplo dos processos
10768.720102/2007-10,
10768.720101/2007-67
e
10768.720086/2007-57,
por
intermédio dos quais se pode verificar que grande parte dos produtos envolvidos são NT
e os insumos neles utilizados não geram direito a crédito; iii) destaca a informação
originária da manifestação de inconformidade apresentada nos processos indicados, no
sentido de impetração, pelo SINDICON [entidade à qual é filiada], do mandado de
segurança n° 2007.34.00.031011-8/DF, objetivando garantir o direito ao crédito do IPI
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.399 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720562/2007-30

relativo a insumos aplicados em produtos imunes; iv) informa que resta prejudicada a
análise administrativa quanto ao mérito em razão da discussão judicial da matéria e
destaca os arts 25 e 70 da IN RFB n° 900/2008 que vedam o ressarcimento e a
compensação de crédito objeto de discussão judicial; v) conclui que em face do não
atendimento das exigências; do histórico do contribuinte quanto aos créditos pleiteados
e o curso de ação judicial tratando da mesma matéria no âmbito judicial, deve ser
mantido o indeferimento do pleito vi) propõe seja cientificado o contribuinte e reaberto
prazo para manifestação.
Cientificados os estabelecimentos matriz e filial 0361 da referida informação em
30/03/2011 [fls. 284/286], foram apresentadas Razões Adicionais de Defesa por
intermédio do arrazoado de fls. 287/294, acompanhada dos documentos de fls. 295/298,
no qual, em síntese:
=> informa estar juntando aos autos documentos que comprovam o atendimento aos
itens 1 e 2 da Intimação 495/2009, mediante comprovação da entrega de livros fiscais e
arquivos magnéticos e de notas fiscais, que espelham fielmente a fidedignidade das
informações solicitadas;
=> esclarece que não há demanda judicial discutindo a qualidade do crédito em questão;
=> pondera que nas decisões proferidas nos processos mencionados a RFB tenta
descaracterizar o direito ao crédito em sua integralidade em razão de suposta tributação
do produto final [emulsões asfálticas], que, na verdade, por ser derivado de petróleo é
abrangido pela imunidade constitucional;
=> argumenta que embora a TIPI apresente para a posição 27.15.00.00 a alíquota de
5%, a emulsão asfáltica permanece com as respectivas características e destinações,
devendo o direito ao crédito na entrada tributada de insumos ser mantido, uma vez que
este não se vincula à saída do produto;
=> conclui que:
"o fato de o contribuinte ter dado saída de produtos apontados como tributados
não implica na inviabilidade do crédito do IPI referente à entrada de insumos
tributados no seu estabelecimento . Com efeito, o fisco tem meios de fiscalização
para depurar se o contribuinte agiu adequadamente nas suas saídas, conforme
no presente caso, sendo certo que no âmbito da homologação de créditos essa
discussão não é formalmente adequada inviabilizando-se a vedação de crédito
constitucionalmente garantido";
=> e pede, ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a homologação
da compensação declarada.
Em face dos argumentos trazidos nas razões adicionais de defesa e após o confronto
com as informações prestadas na DIPJ processada [fls. 306/308] ter se constatado que o
estabelecimento 0361 [que apurou os créditos em análise] industrializa, essencialmente,
os produtos classificados na TIPI nos códigos 2713.20.00 e 2715.00.00, ambos
tributados às alíquotas de 4% e 5%, respectivamente, e, que a empresa não promoveu a
sua tributação nas saídas em virtude do seu entendimento de que embora constem na
TIPI com alíquota positiva seriam produtos imunes [derivados de petróleo], entendeu a
Relatora do processo à época, após as considerações que entendeu pertinentes, pela
necessidade de novo retorno do processo à unidade de origem, por intermédio do
Despacho de Diligência de fls. 309/311, solicitando à Fiscalização:
a) que verifique se, de fato, os produtos industrializados pelo estabelecimento
34.274.233/0361-23 são classificados nas posições 2713.30.00 e 2715.00.00
(produtos tributados);
b) se comprovada a situação da alínea "a", proceder, ainda que de forma
aproximada, à apuração dos débitos não destacados nas saídas desses produtos e,
posteriormente, proceder à reconstituição da apuração do imposto relativa ao
trimestre em apreço (...);
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.399 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720562/2007-30

c) verifique se a ação judicial citada trata especificamente dos produtos
genericamente denominados emulsões asfálticas, tendo em vista que não
possuem a notação NT na TIPI;
d) forneça outros esclarecimentos que entender necessários.
Em atendimento à solicitação foi elaborada a planilha de fl. 313, seguida da Informação
Seort 024/2012 [fls. 314/315] para resposta aos questionamentos propostos, nos
seguintes termos, em síntese:
a) os produtos industrializados pelo estabelecimento 0361 tratam-se de emulsão
asfáltica [classificação 2715.00.00, alíquota 5%]; asfalto diluído [classificação
2715.00.00, alíquota 5%] e cimento asfáltico [classificação 2713.20.00, alíquota 4%];
b) "Analisando as informações pertinentes ao IPI na DIPJ, constata-se que o
contribuinte se equivocou no pleito ao `considerar 0,00% a alíquota de IPI incidente na
saída de seu produto, pois, na DIPJ o contribuinte informa altos valores das saídas
para produtos TIPI 2715.00.00 (fis. 306). Também se encontra em anexo planilha com
demonstrativo de algumas notas fiscais de saída e valor total do débito referente às
mesmas que deveria ter sido declarado (fls. 313). Constata- se não apena s a
inexistência do saldo credor de IPI pleiteado, mas também a necessidade de
lançamento do IPI sobre as saídas dos produtos em questão , totalizando débitos de R$
8.856,22. Como o prazo para lançamento dos respectivos débitos já ocorreu, ocorrerá
somente o indeferimento do pedido de ressarcimento. Na remota hipótese do pleito do
contribuinte obter sucesso, os débitos em questão devem ser abatidos do valor pleiteado
de R$ 161.186,14, totalizando um direito creditório de R$152.329,92";
c) A ação judicial "visa de modo genérico assegurar o estímulo do Art. 11 da Lei
9.779/99 (compensação utilizando saldo credor do IPI) e compensar com débitos de
outros tributos federais arrecadados pela Receita Federal, nos termos dos arts. 73 e 74
da Lei n° 9.430/96 e declarar a invalidade do ADI/SRF N° 05/06 que prevê que o
disposto na Lei n° 9.779/99 não se aplica aos produtos imunes, classificados na TIPI
como "NT" (não tributados) e excluídos do conceito de industrialização :,elo
regulamento do IPI. A ação ainda está em andamento , mas a decisão até o momento é
contra o contribuinte".
Cientificado o contribuinte da Informação Seort n° 024/2012, em 01/10/2012, conforme
AR fl. 316, ele não mais compareceu aos autos para apresentação de razões adicionais
de defesa.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOB PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A anexação, aos autos, de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor
creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fiscais Registro de Entradas e
Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a legitimidade do crédito no que
tange a se tratar de crédito passível de ressarcimento. Somente as MP, PI e ME
conferem ao IPI incidente nas respectivas entradas, a possibilidade de ressarcimento, na
forma do art. 11 da Lei n° 9.779/99, restando ser indeferido o direito creditório, pela
impossibilidade de lhe conferir legitimidade, na hipótese de falta de discriminação, pelo
contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO INDEFERIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.399 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720562/2007-30

A permissão para a compensação de débitos tributários se dá com créditos líquidos e
certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o saldo credor passível de
ressarcimento indicado pela interessada para compensar os débitos objeto da DCOMP
em análise, cabe a sua não-homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
Vícios da decisão de mérito em razão de:
a)
em relação aos itens 1 e 2 da Intimação 495/2009 foram juntados à
Manifestação de Inconformidade objeto do acórdão recorrido, documentos que comprovam a
entrega a RFB de livros fiscais e de arquivos magnéticos e de notas fiscais em atendimento à
citada intimação;
b)
tais documentos espelham fielmente a fidedignidade das informações
solicitadas e ficaram à disposição da RFB;
(ii)
todas as aquisições de insumos (MP/PI e ME) efetuadas pela empresa são
destinadas ao seu processo produtivo e utilizadas na produção de produtos totalmente derivados
de petróleo, ou seja, produtos imunes, o que representa quase a totalidade de sua produção;
(iii)
em face da imensa gama de produtos produzidos pela empresa e em função
do quantitativo de insumos aplicados no processo produtivo de cada produto (como asfálticos e
lubrificantes), reafirma que não tem como segregar, fisicamente e contabilmente, os dados
solicitados, os quais envolvem custo padrão e composição de cada produto;
(iv)
anexou dentre outros documentos exigidos e necessários, as cópias das
notas fiscais de todos os insumos adquiridos pela empresa e que correspondem ao montante
objeto da compensação sob foco;
(v)
relativamente à imunidade objeto de pareceres anteriores emanado dessa
RFB em relação a compensações efetuadas pela contribuinte, as decisões proferidas induzem a
uma clara tentativa de descaracterização do direito ao crédito em sua integralidade, em razão de
suposta tributação do produto final (emulsões asfálticas), cuja imunidade constitucional é
decorrente do mesmo ser integralmente derivado de petróleo, conforme art. 155, § 3o da
Constituição Federal;
(vi)
ainda que a TIPI na posição 27.15.00.00 seja tributada à alíquota de 5%, as
emulsões asfálticas permanecem com as respectivas características e destinações mantidas e,
nesse caso, o direito ao crédito não pode ser extinto, já que sua manutenção não se encontra
vinculada à saída do produto;
(vii)
a emulsão de asfalto em foco é um produto essencialmente derivado de
petróleo, estando, portanto, imune à tributação pelo IPI;
(viii) eventual equívoco na tributação da emulsão asfáltica adotada pela empresa
a partir de janeiro/2007, se deve essencialmente à tributação equivocada mantida pela RFB para
a TIPI de posição 27.15.00.00, haja vista que o produto comercializado (emulsões asfálticas) está
nela integralmente inserido e enquadrado;
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.399 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720562/2007-30

(ix)
a inexistência de uma sub-posição da TIPI 27.15.00.00 ou até mesmo de
uma TIPI específica para enquadramento de produtos derivados de petróleo não tributados, como
as emulsões asfálticas por exemplo, induz o contribuinte ao erro; e
(x)
tanto é assim que a alíquota relativa à TIPI 27.15.00.00 foi reduzida de 5%
para 0%, conforme Decreto 7.032/2009, tendo sido prorrogada várias vezes, sendo a mais
recente até 31/12/2011, o que indica a grande preocupação da RFB em minimizar o grave erro de
classificação fiscal do produto “emulsão asfáltica”, na referida TIPI o qual, repta-se, trata-se de
derivado de petróleo e, portanto, imune constitucionalmente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Como relatado, o pleito da Recorrente, resumidamente, foi indeferido em razão de
não ter procedido a discriminação das MP, PI e ME utilizados no processo produtivo de cada
produto a que o estabelecimento dá saída, o que impossibilita verificar se os produtos
discriminados nas notas fiscais de entrada nas quais encontra-se destacado o IPI objeto do
presente pleito tratam-se de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
É de se ressaltar que diversas oportunidades foram concedidas à Recorrente para
que fizesse prova do seu direito, tendo sido o feito, convertido em diligência, ainda em primeira
instância em duas ocasiões.
Assim, não há reparo a ser feito ao decidido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, razão pela qual é de se reproduzir os principais excertos
do julgamento efetivado:
“Quanto ao item 2 [informar, por produto vendido, as matérias-primas, os produtos
intermediários e materiais de embalagem envolvidos no processo produtivo] a análise
dos mencionados documentos de fls. 295/298 revela: i) o documento de fl. 295
menciona a remessa de arquivos magnéticos concernentes aos trimestres 1 ° ao 3°/2005,
portanto, fora do período em análise neste processo [4° trimestre/2001]; ii) o documento
de fl. 296 menciona a remessa do RAIPI, Registro de Entrada e Notas Fiscais de
Entrada do estabelecimento e período em análise, documentos distintos, portanto, dos
elementos especificados no item 2 retro mencionado; iii) o documento de fl. 297 indica
a entrega de arquivos digitais referentes à apuração do IPI [RAIPI] do exercício 2005 e
CNPJ 34.274.233/0266-75, período e estabelecimento distintos do tratado neste
processo; iv) o documento de fl. 298 indica o atendimento ao item 7 do Termo de
Intimação 495/2009.
De se concluir, portanto, que, a despeito de diversas oportunidades durante o trâmite do
procedimento administrativo, a informação requisitada no item 2 do Termo de
Intimação 495/2009 não foi atendida em nenhuma etapa do curso deste processo. E a
falta de discriminação das MP, PI e ME utilizados no processo produtivo de cada
produto a que o estabelecimento dá saída impossibilita verificar se os produtos
discriminados nas notas fiscais de entrada nas quais encontra-se destacado o IPI objeto
do presente pleito tratam-se de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, informação esta imprescindível, uma vez que o art. 11 da Lei n° 9.779/99
garante o direito ao ressarcimento/compensação do saldo credor apurado ao final do
trimestre calendário somente em relação à aquisição de MP, PI e ME aplicados na
industrialização de produto tributado, isento ou alíquota zero. Vejamos:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.399 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720562/2007-30

Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicadas na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos aras. 73 e 74
da Lei n° 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
Do exposto depreende-se que a motivação inicial do indeferimento do pleito não restou
afastada pelo contribuinte pela documentação juntada à manifestação de
inconformidade ou em qualquer outra fase processual. A anexação, aos autos, de cópia
das notas fiscais de entrada que amparam o valor creditado e a demonstração da sua
escrituração nos livros fiscais Registro de Entradas e Registro de Apuração do IPI, por
si só, não garante a legitimidade do crédito no que tange a se tratar de crédito passível
de ressarcimento.
Somente as MP, PI e ME, como visto, conferem ao IPI incidente nas respectivas
entradas, a possibilidade de ressarcimento. Portanto, o não atendimento ao item 2 do
Termo de Intimação 495/2009 impossibilita analisar se os produtos descritos nas notas
fiscais de entrada anexadas aos autos tratam-se de MP, PI e ME, e, portanto, passíveis
de ressarcimento.
De se acrescentar que em relação ao crédito extemporâneo escriturado no trimestre [fls.
08, 14/35 e 168] sequer foram juntados aos autos a cópia das notas fiscais de entrada,
não obstante o Termo de Intimação 495/09 tenha sido explícito em solicitar a
apresentação das "notas fiscais de entrada relativas às matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem referentes aos créditos pleiteados nos
processos abaixo relacionados". [destaques da Relatora].
Resta, portanto, ser indeferido o direito creditório, pela impossibilidade de lhe conferir
legitimidade.”

Alega a Recorrente que, em face da imensa gama de produtos produzidos pela
empresa e em função do quantitativo de insumos aplicados no processo produtivo de cada
produto (como asfálticos e lubrificantes), não tem como segregar, fisicamente e contabilmente,
os dados solicitados, os quais envolvem custo padrão e composição de cada produto.
Ora, não é passível de se crer em tal argumento, pois seria admitir que a
Recorrente não tem conhecimento do seu processo produtivo de industrialização.
É de se compreender que a prova solicitada em diligência é passível de produção,
não tendo a Recorrente se desincumbido do seu ônus.
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial,
provas robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores.
Não é devida a autorização de restituição e/ou compensação quando os créditos estão pendentes
de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.399 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720562/2007-30

que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Não se pode deferir um pleito supondo que os produtos discriminados nas notas
fiscais de entrada nas quais encontra-se destacado o IPI objeto do presente pleito tratam-se de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo
produtivo da Recorrente, sem que esta faça a correta individualização.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição ou
compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes a seguir
elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.399 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720562/2007-30

crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Especificamente em relação ao ônus do contribuinte em provar o seu direito
creditório com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779/1999, colaciono o seguinte precedente:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Na aferição do direito creditório, com fundamento no artigo 11, da Lei no 9.779, de
1999, o ônus da prova quanto à existência de crédito cabe à contribuinte nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.399 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720562/2007-30

Direito Creditório Não Reconhecido.” (Processo no 13832.000013/2002-16; Acórdão no
3302-004.958; Relatora Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza;
sessão de 29/01/2018)
Em razão de se estar negando provimento ao Recurso Voluntário pelos
argumentos antes expendidos (falta de elementos comprobatórios da legitimidade do crédito),
torna-se desnecessária a análise acerca das alegações da Recorrente se seus produtos (emulsões
asfálticas), por serem derivados de petróleo, se encontram contemplados pela imunidade
tributária.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital